Tribunal: TJPA
Processo: 0804239-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804239-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIUZA JOVENTINA DE SOUZA

AGRAVADO: SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Valores depositados em poupança. Limite de 40 salários-mínimos. Natureza de poupança não descaracterizada. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada em conta poupança.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da manutenção da penhora de valores depositados em caderneta de poupança vinculada à conta corrente, em montante inferior ao limite de 40 salários-mínimos, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o valor bloqueado encontra-se dentro do limite de impenhorabilidade e está vinculado à conta poupança da agravante, utilizada como reserva para subsistência.

5.

Ainda que haja atualização monetária ou integração com conta corrente, não se descaracteriza a natureza jurídica da poupança, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se verifica má-fé ou abuso de direito por parte da devedora.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para apenas e tão somente determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$7.799,83 (sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), confirmando a tutela antecipada recursal deferida, bloqueada na conta corrente da agravante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIUZA JOVENTINA DE SOUZA contra decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0800113-89.2021.8.14.0107), formulado por SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Trata-se de ação de execução proposta por SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA em face de MARIUZA JOVENTINA DE SOUZA, conforme qualificação contida nos autos.

Foi determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD (id n°. 107257454) e por meio da petição id n°. 108631360 a executada informou nos autos que parte do seu salário foi bloqueado.

Em consulta aos documentos juntados, constato a ocorrência do bloqueio. No entanto, apenas a conta do Banco do Brasil (id n°. 108703492) pude concluir que se trata de salário, uma vez que o extrato do Banpará consta a ocorrência de atualização monetária, o que indica, ao menos com base na prova juntada, que o valor bloqueado não foi recebido a título de salário.

Desta forma, procedo, à liberação tão somente das quantias bloqueadas junto ao Banco do Brasil.

Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente requerer o que entender de direito.”

Em suas razões, a agravante alega que os valores bloqueados, no montante de R$7.799,83 (sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), existentes em sua conta poupança, são inferiores a 40 salários-mínimos, estando, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que a mera atualização monetária do saldo da poupança não descaracteriza sua natureza jurídica de impenhorabilidade.

Afirma que sua única fonte de renda é o trabalho como assistente social municipal, percebendo uma remuneração líquida de R$3.273,89 (três mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos). Argumenta que os valores mantidos na poupança constituem reserva destinada à sua subsistência e à cobertura de eventuais imprevistos, especialmente em razão da precariedade inerente ao vínculo empregatício de sua profissão.

Ressalta que a decisão agravada lhe acarreta grave prejuízo, comprometendo sua subsistência e afrontando o princípio da execução menos gravosa ao devedor, insculpido no art. 805 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja determinado o desbloqueio da quantia depositada em caderneta de poupança e autorizado o levantamento do valor em favor da agravante.

No despacho inicial (ID 18842742), foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação do valor de R$ 7.799,83 (sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), bloqueado na conta poupança mantida junto ao Banco do Estado do Pará (Banpará).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia sobre a correção ou incorreção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada na conta do Banpará, fundamentando-se no fato de que, nessa conta, há registro de atualização monetária.

Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que não excedam o limite de 40 salários-mínimos.

No caso sob análise, os extratos bancários apresentados demonstram que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança vinculada à conta corrente do agravante, permanecendo dentro do limite de impenhorabilidade previsto em lei.

Ainda que a conta poupança esteja integrada à conta corrente e seja de livre movimentação, tal característica não descaracteriza a natureza jurídica de poupança. A jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade pode ser estendida a outras modalidades de depósito ou investimento, desde que respeitado o limite legal.

A decisão agravada, ao manter a penhora sobre os valores, contrariou o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve ser reformada, determinando-se a desconstituição do bloqueio sobre os valores pertencentes ao agravante. Ademais, não se verifica má-fé ou abuso por parte do devedor, conforme demonstrado pelos extratos bancários das demais contas apresentadas.

Diante do exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados, independentemente da natureza da conta em que se encontram depositados, desde que inferiores ao limite de 40 salários-mínimos. Nesse contexto, os valores devem ser liberados em favor do recorrente.

3.

PARTE DISPOSITIVA.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$7.799,83 (sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), bloqueada na conta corrente da agravante
, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.649.447/SC, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Belém, 28/01/2025